Tribunal: TJES
Processo: 5000418-16.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000418-16.2022.8.08.0022

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FRANCISLENE SILVA GONCALVES

RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS e outros (2)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000418-16.2022.8.08.0022

Recorrente: FRANCISLENE SILVA GONÇALVES;

Recorridos: ARTHUR LUNDGREN E OUTROS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. VÍCIO DO PRODUTO, APARELHO CELULAR. REPARO INSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM CONSERTAR O APARELHO EM 30 DIAS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo principal a reforma da sentença de primeiro grau no tocante à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Após análise dos autos e da sentença recorrida, verifica-se que a magistrada singular julgou parcialmente procedente a demanda inicial, condenando as rés, solidariamente, à obrigação de consertar o aparelho celular de marca Samsung, modelo SM-0307GZWBZTO, ou, na impossibilidade, restituir à autora o valor do produto, conforme a nota fiscal (R$ 1.399,00). No entanto, quanto ao pleito de reparação por danos morais, entendeu que os transtornos narrados pela parte autora não configuraram abalo moral passível de indenização, mas tão somente mero dissabor, conforme fundamentação da sentença:

“Na realidade, a autora enfrentou grande aborrecimento e incômodo, mas a situação não passou de um transtorno, e que, inclusive, não é incomum nas relações comerciais.”

A recorrente, entretanto, argumenta que o dano extrapolou o mero dissabor, tendo em vista que a impossibilidade de utilizar o aparelho celular comprometeu suas atividades profissionais como manicure autônoma, além de dificultar sua comunicação e acesso a serviços essenciais, como internet banking e redes sociais.

Da responsabilidade civil e do dano moral

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços, nos termos do artigo 14. No caso dos autos, restou comprovado o vício oculto no aparelho celular, fato reconhecido pelas rés na ordem de serviço anexada aos autos (ID n.º 21394117).

Todavia, para a configuração do dano moral, é necessário demonstrar que o transtorno causado ultrapassou o mero aborrecimento e gerou efetivo abalo à dignidade ou aos direitos da personalidade da parte autora.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que, embora o simples descumprimento de contrato ou a falha na prestação de serviço não configurem, por si só, dano moral, situações em que o consumidor sofre prejuízos significativos em sua rotina podem ensejar a reparação. Nesse sentido:

"[...] o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade". (STJ, 4ª turma, RESP 338162, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 18/02/2002)

No caso concreto, ainda que os fatos relatados pela autora demonstrem inconvenientes relevantes, não se vislumbra nos autos elementos suficientes para caracterizar violação grave a direitos da personalidade, conforme bem ponderado pela sentença recorrida.

O próprio relato da autora indica que os transtornos foram limitados a dificuldades práticas em sua rotina, sem a demonstração de abalo emocional relevante ou prejuízo irreparável à sua atividade profissional. Assim, ainda que seja compreensível o desconforto ocasionado pela falha no produto, tal situação não extrapola a esfera dos dissabores da vida cotidiana.

Conclusão

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação originária, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)